Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701160-88.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLLYANE GERALDA DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30665347) opostos por POLLYANE GERALDA DA SILVA em face de CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA, ante Acórdão (ID 30400094) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2021 17:44:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador